Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 50024141, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores de SOSTENIS LEAL FERNANDES, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, SUELY MARIA DE SOUSA, STELLA MARIA ALVIM e SUCESSORES DE SUELI CAPRIATA VACCARO. O SINDIRETA, no ID: 50399365, concordou com as quantias apuradas. No ID: 49192106, a COORPRE comunicou que o pagamento do precatório expedido em favor de TADEU ALMEIDA OLIVEIRA. Desse modo, reitere-se a intimação do Distrito Federal sobre os cálculos judiciais de ID: 50024141. Digam o credor e o devedor sobre o comunicado da COORPRE (ID: 49192106). Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador